Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015513-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE DE AQUINO - CPF: 869.718.591-20 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (RECORRIDO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

.
Recurso Inominado nº
1015513-73.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES.

Recorrida: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
22/11/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO

-
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

3.

No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4.

Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

5.

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

6.

Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Nos moldes do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pela parte executada, mediante a garantia do juízo.

Ainda, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE, vejamos:

“ENUNCIADO 117: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES).”

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA
– EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).(destaquei).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.”
(N.U 8010771-47.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei).

Como ressaltado na sentença recorrida:

“
Não houve a segurança do juízo.

Compulsando os autos verifico a ausência de garantia do Juízo, em desacordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE.”

Assim, sendo obrigatória a segurança do Juízo para apresentação dos Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial e, no caso, não sendo seguro o Juízo, não há como conhecer os presentes embargos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, porém, por fundamentação diversa.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024